Tribunal: TJSP
Processo: 1066987-55.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autor que utiliza a plataforma "WhatsApp", e foi ludibriado através desse canal por terceiro farsante, caindo em golpe, com transferência de valores, pretendendo o fornecimento, pelo réu, de dados do usuário golpista, entre eles, os de cadastro, registros eletrônicos de acesso, criação e demais registros eletrônicos. Sentença de procedência.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autor que utiliza a plataforma "WhatsApp", e foi ludibriado através desse canal por terceiro farsante, caindo em golpe, com transferência de valores, pretendendo o fornecimento, pelo réu, de dados do usuário golpista, entre eles, os de cadastro, registros eletrônicos de acesso, criação e demais registros eletrônicos. Sentença de procedência. Recurso da ré. Facebook Brasil. Legitimidade para representar a WhatsApp App Inc. no brasil. Resistência injustificada ao cumprimento da decisão judicial. Possibilidade de fornecimento de informações por parte da Empresa de telefonia que não afasta o direito de obter as informações requeridas ao Facebook. Provedor de aplicação que está sujeito à Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), portanto responsável pela guarda de aplicações de internet que tem mesmo a obrigação de fornecer os registros de conexão ou de acesso, "ex vi", do artigo 22 dessa Lei. Informação que é essencial à identificação dos usuários. Verbas de sucumbência corretamente atribuídas ao réu, tendo em vista a procedência da ação e a não apresentação das informações pretendidas pelo autor mesmo após o deferimento da tutela de urgência. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO.